Tribunal: TJMT
Processo: 1012563-89.2024.8.11.0000
Órgão julgador: AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR
Órgão colegiado: Segunda Câmara de Direito Público e Coletivo
Data de julgamento: 2025-07-14
Data de publicação: 2025-07-29

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO

Número Único
:

1012563-89.2024.8.11.0000
Classe:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL (1689)
Assunto:

[Sanções Administrativas, Recursos Administrativos]
Relator:
Des(a).
AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR

Turma Julgadora:

[DES(A). AGAMENON ALCANTARA MORENO JUNIOR, DES(A). DEOSDETE CRUZ JUNIOR, DES(A). HENRIQUETA FERNANDA CHAVES ALENCAR FERREIRA LIMA]

Parte(s):

[FRANCISCO ESTRELA DE MEDEIROS JUNIOR - CPF: 012.139.291-05 (ADVOGADO), CH3 COMERCIO E NEGOCIOS LTDA - CNPJ: 43.684.445/0001-40 (EMBARGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0001-44 (AGRAVADO), CAMILA DE PAULA E SILVA - CPF: 029.674.371-23 (ADVOGADO), ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 03.507.415/0020-07 (EMBARGANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a REGIME DE COOPERAÇÃO DA 2a CÂMARA DE DIREITO PÚBLICO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

DEOSDETE CRUZ JUNIOR, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, ACOLHEU OS EMBARGOS.

E M E N T A

DIREITO PROCESSUAL CIVIL. EMBARGOS DE DECLARAÇÃO EM AGRAVO DE INSTRUMENTO. ERRO MATERIAL. PERDA SUPERVENIENTE DO OBJETO. EMBARGOS ACOLHIDOS.

I. Caso em exame

1.
Embargos de declaração opostos pelo Estado de Mato Grosso contra acórdão que inseriu, por erro material, decisão estranha aos autos. A demanda originária refere-se a agravo de instrumento interposto por CH3 Comércio e Negócios
Ltda
contra decisão que indeferiu pedido de tutela provisória de urgência, nos autos da Ação Anulatória no 1008735-59
.2024.8.11.0041.

2.
O embargante postula a correção do erro material e o reconhecimento da perda superveniente do objeto, diante da prolação de
sentença no processo principal.

II. Questão em discussão

3. Há duas questões em discussão:
(i) saber se a inserção equivocada de acórdão estranho ao feito configura erro material passível de correçã
o por embargos de declaração; e
(
ii
) saber se a prolação de sentença no processo principal acarreta a perda superveniente do o
bjeto do agravo de instrumento.

III. Razões de
decidir

4.
Configurado o erro material, por ter sido juntada decisão sem qualquer relação com a lide.

5.
O Código de Processo Civil admite o uso de embargos de declaração para correção de erro m
aterial (CPC, art. 1.022, III).

6.
A sentença proferida nos autos principais julgou improcedentes os pedidos formulados, tornando p
rejudicada a análise do agravo.

7.
A jurisprudência do STJ e do TJMT reconhece a perda de objeto de recurso contra decisão de tutela provisória quando já proferid
a sentença de mérito.

IV. Dispositivo e tese

8.
Embargos de declaração acolhidos. Agravo de instrumento não conhecido por
perda superveniente do objeto.

Tese de julgamento:
“1. É cabível a correção, por embargos de declaração, de erro material consistente na inserção de decis
ão judicial estranha aos autos.
2
. A superveniência de sentença no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra
decisão de tutela provisória.”

Dispositivos relevantes citados: CPC,
arts
. 1.022, III, e 932, III.

Jurisprudência relevante citada: TJMT, AI 1014573-43.2023.8.11.0000, Rel. Des. Dirceu dos Santos, j. 08.11.2023; TJMT, AI 1000332-78.2024.8.11.9005, Rel. Juiz Valmir
Alaercio
dos Santos, j. 03.06.2024.

R E L A T Ó R I O

EXMO. SR. DR. AGAMENON ALCÂNTARA MORENO JUNIOR

Egrégia Câmara:

Trata-se de Embargos de Declaração opostos pelo
Estado d
e Mato Grosso
contra acórdão proferido por esta Câmara (ID 292374867), alegando
a ocorrência de erro material.

O embargante argumenta que foi juntado aos autos acórdão estranho ao feito, relativo a uma decisão em matéria tributária que tratava de execução fiscal e cabimento de apelação contra rejeição de exceção de
pré
-executividade, quando na realidade os presentes autos versam sobre agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu tutela provisória de urgência em ação an
ulatória de ato administrativo.

Sustenta que houve evidente erro material que deve ser corrigido, com o julgamento do mérito do agravo de instrumento.

Todavia, aponta que durante a tramitação do recurso foi proferida sentença no processo principal (no 1008735-59.2024.8.11.0041), o que resultaria na perda superveniente do o
bjeto do agravo de instrumento.

Postula, assim, o acolhimento dos embargos para correção do erro material e, na sequência, o não conhecimento do agravo de instrumento por perda superveniente do objeto.

É o relatório.

V O T O

Egrégia Câmara:

De início, verifico que os embargos de declaração são tempestivos, tendo sido opostos dentro do prazo legal, considerando a prerrogativa do Estado de prazo em dobro e as sus
pensões processuais informadas.

Com efeito, conforme estabelece o art. 1.022 do Código de Processo Civil, os embargos de declaração são cabíveis contra qualquer decisão judicial para: I - esclarecer obscuridade ou eliminar contradição; II - suprir omissão de ponto ou questão sobre o qual devia se pronunciar o juiz de ofício ou a requerimento;
e III - corrigir erro material.

Na hipótese dos autos, constato que os embargos de declaração merecem provimento, tendo em vista a ocorrência
de incontestável erro material.

Analisando detidamente o acórdão embargado (ID 292374867), observo que, de fato, houve equívoco na inserção de decisão totalmente estranha ao objeto da presente demanda.

Uma vez que
o presente agravo de instrumento foi interposto pela empresa CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que indeferiu pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Anulatória no 1008735-59.2024.8.11.0041, ajuizada contra o
Estado d
e Mato Grosso
.

O objeto do presente recurso consistia em obter a reforma da decisão interlocutória para que fosse concedida tutela de urgência, suspendendo a sanção de impedimento de contratar com o Estado de Mato Grosso pelo prazo de 01 (um) ano, bem como o registro da penalidade no banco de qualidade do TJMT e do SICAF.

Portanto, é evidente que a decisão juntada aos autos não guarda qualquer relação com o objeto deste recurso, o que configura erro material passível
de correção através dos presentes embargos de declaração, com fulcro no art. 1.022, III, do
Código de Processo Civil.

A respeito do erro material, convém destacar que se trata de equívoco manifesto, constatável por qualquer pessoa e sem necessidade de maior exame, consistente na troca involuntária de palavras, documentos ou valores numéricos. O erro material não decorre de raciocínio, interpretação ou de escolha de normas aplicáveis, mas de lapso manifesto, p
erceptível por qualquer pessoa.

No caso dos autos, é inconteste que houve a inserção de julgado totalmente estranho à lide, caracterizando erro
material que demanda correção.

Nesse sentido:

EMBARGOS DE DECLARAÇÃO – RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – ERRO MATERIAL NA PUBLICAÇÃO DO ACÓRDÃO EMBARGADO – VEICULAÇÃO DE EMENTA E VOTO REFERENTES
A
PROCESSO DIVERSO – VÍCIO CONSTATADO – SANEAMENTO PELA TRANSCRIÇÃO DOS ELEMENTOS FALTANTES – EMBARGOS DE DECLARAÇÃO ACOLHIDOS. Constada ocorrência de erro material na publicação do acórdão embargado, caracterizada pela veiculação de ementa e voto referentes a processo diverso, devem ser prontamente acolhidos os Embargos de Declaração para saneamento do vício, com indicação e transcrição dos elementos
faltantes no aresto embargado.

(TJ-MT - EMBARGOS DE DECLARAÇÃO CÍVEL: 1016944-
22.2021 .
8.11.0041, Relator.: JOAO FERREIRA FILHO, Data
de Julgamento: 10/10/2023, Primeira Câmara de Direito Privado, Data de Publicação: 18/10/2023)

Dessa forma,
conheço e acolho

os embargos de declaração
, a fim de reconhecer o erro material e fazer constar o seguinte acórdão
:

“
Conforme relatado, trata-se de Agravo de Instrumento interposto por CH3 COMÉRCIO E NEGÓCIOS LTDA contra decisão proferida pelo Juízo da 2a Vara Especializada da Fazenda Pública de Cuiabá/MT, que indeferiu o pedido de tutela de urgência nos autos da Ação Anulatória no 1008735-59.2024.8.11.0041, ajuizada
contra o ESTADO DE MATO GROSSO.

Em síntese, a agravante pleiteava a reforma da decisão interlocutória para que fosse concedida a tutela de urgência, a fim de suspender a sanção de impedimento de contratar com o Estado de Mato Grosso pelo prazo de 01 (um) ano e o registro da penalidade no banco de qualidade do TJMT e do SICAF, aplicada no âmbito do processo administrativo no 0022323-16.2023.8.1
1.0000, advindo da ARP 49/2023.

Segundo a agravante, a sanção aplicada pelo Tribunal de Justiça de Mato Grosso seria desproporcional e excessiva, uma vez que a empresa não conseguiu cumprir a obrigação assumida devido à descontinuidade do modelo de micro-ondas MTAEG4 pela fabricante MIDEA. Alegou que propôs a substituição por outro modelo, mas o pedido foi
indeferido pela Administração.

O pedido de efeito suspensivo ao recurso foi indeferid
o pela decisão de ID 216207657.

O agravado apresentou contrarrazões (ID 226056681), onde sustentou, preliminarmente, a intempestividade do recurso e, no mérito, a ausência dos requisitos da tutela recursal pretendida, argumentando que a sanção administrativa aplicada decorreu de inexecução total do contrato, após regul
ar procedimento administrativo.

O Ministério Público (ID 236865652) manifestou-se pela ausência de interesse público que justificasse sua intervençã
o no feito.

Ocorre que, conforme informado pelo embargante, após a interposição do presente recurso, foi proferida sentença pelo juízo de origem nos autos da ação principal (no 1008735-59.2024.8.11.0041), julgando improcedentes os pedidos formulados pela parte autora, ora agravante, conforme sentença
de ID 191396546 daqueles autos.

Diante desse cenário, verifica-se a perda superveniente do objeto do presente agravo de instrumento, uma vez que já houve pronunciamento definitivo do juízo de primeiro grau so
bre o mérito da demanda.

A perda superveniente do objeto recursal ocorre quando, no curso do julgamento do recurso, sobrevém fato ou decisão que torna inútil ou desnecessário o pronunciamento judicial sobre a questão controvertida inicialmente proposta, esvaziando o i
nteresse recursal do agravante.

No caso em tela, o agravo de instrumento foi interposto contra decisão interlocutória que indeferiu o pedido de tutela de
urgência para suspender a sanção de impedimento de contratar com o Estado de Mato Grosso pelo prazo de 01 (um) ano e o registro da penalidade no banco de qualidade do TJMT e do SICAF, aplicada no âmb
ito do processo administrativo.

Contudo, com a prolação de sentença de mérito no processo principal, julgando improcedentes os pedidos formulados na ação anulatória, a apreciação do presente recurso se tornou desnecessária, pois a tutela provisória pleiteada visava apenas antecipar efeitos da tutela final pretendida, que já foi analisada e re
jeitada em cognição exauriente.

É pacífico na jurisprudência do Superior Tribunal de Justiça o entendimento de que a superveniência de sentença de mérito no processo principal acarreta a perda do objeto do agravo de instrumento interposto contra decisão que versa sobre tutela provisória. Nesse sentido:

"PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO INTERNO. SUPERVENIÊNCIA DE SENTENÇA COM TRÂNSITO EM JULGADO. PERDA DO OBJETO. RECURSO PREJUDICADO.
1
. Trata-se de Agravo Interno contra decisão que julgou prejudicado o Agravo em Recurso Especial e determinou a devolução dos autos ao Tribunal de origem, com a devida baixa. 2. O Superior Tribunal de Justiça entende que "a superveniência da sentença proferida no feito principal enseja a perda de objeto de recursos anteriores que versem sobre questões resolvidas por decisão interlocutória combatida via Agravo de Instrumento" (
AgInt
no
AREsp
984.793/SC, Rel. Min. Mauro
Campbell Marques, Segunda Turma,
DJe
de 3.4.2017;
REsp
1.666.941/RS, Rel. Min. Herman Benjamin, Segunda Turma,
DJe
de 13.9.2017;
AgRg
no
REsp
1.255.270/RJ, Rel. Min. Humberto Martins, Segunda Turma,
DJe
19.12.2011). 3. Ainda que se pudesse superar a perda do objeto do recurso, são intransponíveis os óbices que levaram à sua inadmissão. 4. Agravo Interno não provido." (STJ -
AgInt
na PET no
AREsp
: 1897302 RS 2021/0137565-2, Relator: Ministro HERMAN BENJAMIN, Data de Julgamento: 21/03/2022, T2 - SEGUNDA TURMA, Data de Publicação:
DJe
25/03/2022)

No mesmo sentido, col
hem-se precedentes desta Corte:

"AGRAVO DE INSTRUMENTO – AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO – SENTENÇA SUPERVENIENTE – PERDA DO OBJETO EVIDENCIADA – FALTA DE INTERESSE RECURSAL – ART. 932, III, DO CPC – RECURSO NÃO CONHECIDO. Considerando a sentença superveniente proferida na demanda originária, resta prejudicada a análise do recurso ante a perda do objeto." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1014573-43.2023.8.11.0000, Relator: DIRCEU DOS SANTOS
, Data
de Julgamento: 08/11/2023, Terceira Câmara de Direito Privado,
Data de Publicação: 15/11/2023)

"AGRAVO DE INSTRUMENTO. OBRIGAÇÃO DE FAZER. FORNECIMENTO DE MEDICAMENTO. SENTENÇA PROFERIDA NO PROCESSO PRINCIPAL. PERDA SUPERVENIENTE DE OBJETO. EXTINÇÃO SEM RESOLUÇÃO DO MÉRITO. Se houve prolação de sentença na ação principal, entendo ser
inócuo
o processamento do presente
Agravo de Instrumento, em razão da perda superveniente do objeto do direito pretendido no presente Agravo de Instrumento. Conforme precedentes do STJ
, perde
o objeto o agravo de instrumento interposto contra decisão que defere ou indefere o pedido de liminar ou a antecipação de tutela, quando superveniente a prolação de sentença, tendo em vista que esta absorve os efeitos do provimento liminar, por se tratar de juízo de cognição exauriente. (STJ,
AgRg
no
REsp
1278474/SP). Agravo de instrumento extinto, sem resolução do mérito." (TJ-MT - AGRAVO DE INSTRUMENTO: 1000332-78.2024.8.11.9005, Relator: VALMIR ALAERCIO DOS SANTOS, Data de Julgamento: 03/06/2024, Terceira Turma Recursal,
Data de Publicação: 06/06/2024)

É importante salientar que essa orientação jurisprudencial decorre de uma interpretação sistemática do Código de Processo Civil, notadamente do princípio da eficiência processual e da prestação jurisdicional adequada. Isso porque a tutela provisória tem caráter precário e temporário, subsistindo até a prolação da sentença de mér
ito, que a substitui e absorve.

Não faria sentido, portanto, este Tribunal analisar um pedido de tutela provisória quando já existe pronunciamento definitivo do juízo de primeiro grau sobre o mérito da demanda,
sob pena
de possível conflito entre decisões judiciais e ineficiência na prestação jurisdicional.

Ressalte-se que, na hipótese dos autos, a sentença proferida pelo juízo de primeiro grau julgou improcedentes os pedidos
formulados na ação anulatória, reconhecendo a legalidade da sanção administrativa aplicada à
empresa autora, ora agravante.

A análise do presente recurso, portanto, não traria qualquer utilidade prática para a parte agravante, configurando hipótese de perda superveniente do interesse recursal, pressuposto processual indispensá
vel ao conhecimento do recurso.

Dessa forma, com a prolação da sentença de mérito no processo principal, o presente agravo de instrumento perdeu seu objeto, devendo ser reconhecida a ausência superveniente de interesse processual, na modalidade utilidade, que autoriza o não conhecimento do recurso, nos termos do art. 932, II
I, do Código de Processo Civil.

Ante o exposto, ACOLHO OS EMBARGOS DE DECLARAÇÃO para corrigir o erro material apontado e, em consequência, reconhecer que o acórdão juntado ao ID 292374867 não guarda relação com o presente feito.
Ato contínuo, NÃO CONHEÇO
DO AGRAVO DE INSTRUMENTO, nos termos do artigo 932, inciso III, do Código de Processo Civil, ante a perda superveniente do objeto.
”

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 14/07/2025